Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Na hipótese em que o número de operação informado no contrato não corresponde ao inserido na notificação enviada ao endereço do devedor, não se pode ter como cumprido o requisito de comprovação da mora, nos termos exigidos pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69.
2. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15.
3. Apelação conhecida e não provida.